Tribunal: TJMT
Processo: 0016738-58.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016738-58.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CRISTINO DOS SANTOS - CPF: 569.483.361-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLY CONCEICAO SANTANA - CPF: 502.850.411-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Roberto Cristino dos Santos
contra a sentença proferida pela Juíza da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n. 0016738-58.2018.8.11.0064, que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 129, § 9o, do CP
,
à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração
– Id. 151570252, pp. 1-7
.

A defesa requer, preliminarmente, seja decretada a extinção da punibilidade do réu, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena concreta e na modalidade retroativa, na forma dos arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o e 119 todos do CP –
Id. 151570259, pp. 1-5
.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, arquivamento dos autos – Id. 151570263, pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo o conhecimento e
provimento
do recurso interposto, para declarar a extinção da punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Id. 152988150, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso postulando a declaração da extinção da punibilidade, pela pena em concreto, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o e 119 todos do CP
.

A razão
assiste ao nobre defensor.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
24.4.2019
– Id. 151570225, pp. 5-7 e a sentença condenatória foi publicada em

18.7.2022
– Id.
151570252, pp. 1-7,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 3 anos.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade do acusado
Roberto Cristino dos Santos
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023